Tribunal: TJMT
Processo: 0007512-95.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007512-95.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER KLAY ALVARO DA COSTA - CPF: 667.529.731-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANE VILHALVA DE SOUZA COSTA - CPF: 022.598.371-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
REQUESTADA A
ABSOLVIÇÃO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA E ELEMENTARES DO TIPO PENAL SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – TEORES QUE DETÊM ESPECIAL VALIA POR SER INFRAÇÃO COMETIDA NA CLANDESTINIDADE - 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATUAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há se falar em absolvição do crime de constrangimento ilegal, por insuficiência probatória, se os depoimentos prestados pela vítima revelam que o réu a constrangeu a agir de forma não determinada por lei, mediante o exercício de violência e grave ameaça em seu desfavor.

2.

Vislumbra-se que a pena-base do réu ressaiu fixada no mínimo legal, descabe apreciar o pedido recursal para tal desiderato, por notória ausência de interesse no tocante à temática.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: EDER KLAY ALVARO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDER KLAY ALVARO DA COSTA
contra a r. sentença de ID 143729311 – págs. 119/129 prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da ação penal n.º 0007512-95.2018.8.11.0042 - cód. 515056, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 146,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto; ressaindo, lado outro,
absolvido

da prática do crime previsto no art. 129, § 9.º, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID
143729328, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, ao que formula o pedido subsidiário de
fixação da pena-base no mínimo legal
, por lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 143729332, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e, ao final, pugna pela manutenção do r. decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 144625659, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte dos autos que
EDER KLAY ALVARO DA COSTA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de constrangimento ilegal, pois, na data de
23 de agosto de 2017
, por volta das 10h30, no interior de um veículo automotivo estacionado em frente à Clínica Médica Visão, na Comarca de Cuiabá – MT, mediante o exercício de grave ameaça,
constrangeu
a sua companheira
Cristiane Vilhalva de Souza Costa

a fazer o que a lei não manda.

Infere-se da narrativa constante na peça inicial que, na data do fato, o recorrente compareceu no local de trabalho da vítima e a chamou para entrar no carro, a fim de que conversassem sobre o relacionamento amoroso, que perdurava há doze anos e gerara um filho do casal.

A despeito de a vítima ter se oposto inicialmente ao pedido, anuiu e acompanhou o recorrente até o seu veículo, onde, então, este passou a indagá-la se possuía amante ou já o havia tido. E, diante das respostas negativas às suas perguntas, realizou atos de violência contra a esposa, assim como a constrangeu, dizendo
“se você não confessar quem que é, que dia foi e desde quando, eu vou lá no seu serviço, vou jogar tudo pro alto, vou fazer com que famílias se desfaçam, se você não confessar tudo”
(sic – ID
143729311 - pág. 4
).

Consta da peça inicial, outrossim, que o recorrente insistiu para que sobreviesse a confissão quanto ao relacionamento extraconjugal, deu partida no veículo e trafegou por vias públicas por aproximadamente 01 hora, ínterim no qual também exerceu atos de violência em desfavor da vítima, retornando e deixando-a no local de trabalho após referidas condutas.

Contextualizado o fato ilícito, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

No que se refere à pretensão absolutória, esta amparada na tese de que os relatos da vítima não foram bastantes para comprovar que o réu empregou grave ameaça em seu desfavor, bem como na assertiva de que a coação para fins de confissão acerca de relacionamento extraconjugal não se configura a elementar do tipo penal atinente à
“(...) a não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela manda” (sic)
,
conclui-se que esta não merece prosperar.

Com efeito, o art. 146 do Código Penal criminaliza a conduta de
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite,
ou a fazer o que ela não manda
” (sic)
– destaquei.

A melhor doutrina ensina que a tipificação da conduta ocorre quando a vítima é compelida a fazer algo ou quando é constrangida a deixar de agir, após sofrer violência e grave ameaça, ou ter a sua capacidade de resistência reduzida em razão de conduta perpetrada por outrem, fundamentando-se a tutela penal no art. 5.º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciono os ensinamentos do professor Cleber Masson:

“[...]
Constranger é coagir alguém a fazer ou deixar de fazer algo, retirando sua liberdade de autodeterminação
; há crime, uma vez que somente ao Estado, exclusivamente por meio de lei,
confere-se a tarefa de disciplinar a obrigação ou a proibição de condutas por seres humanos.
O delito pode ocorrer em duas hipóteses: a)
quando a vítima é compelida a fazer alguma coisa
(conduta comissiva ou positiva); b) quando a vítima é compelida a deixar de fazer algo (conduta omissiva ou negativa), que também engloba a situação em que ela é coagida a permitir que o agente faça alguma coisa. [...]”
(Cleber Masson
MASSON, Cleber. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2013, p. 546
).

No caso concreto, não há dúvidas de que o recorrente compeliu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a confessar eventual traição realizada na constância do matrimônio, a demonstrar que foi obrigada a fazer o que a lei não manda [confissão de conduta], tendo a sua liberdade psíquica violada.

Com efeito, a ofendida
Cristiane Vilhalva de Souza Costa
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, o recorrente compareceu no seu ambiente de trabalho e solicitou insistentemente que o acompanhasse até o carro para conversarem sobre o relacionamento amoroso. Destacou que cedeu à solicitação e, ao ingressar no automóvel, sobrevieram indagações sobre quem seria o seu amante, se tinha tal pessoa ou se já havia tido em ocasião pretérita, recusando-se a respondê-lo.

Pontuou que, nesse momento, o recorrente se exaltou e passou a realizar atos de violência em seu desfavor, elevados a cada negativa da acusação que lhe era feita. Na sequência, proferiu ameaças, dizendo:
“se você não confessar quem é, que dia que foi e desde quando, eu vou lá no seu serviço, vou jogar tudo para o alto, vou fazer com que famílias se desfaçam, se você não confessar tudo”
(sic – ID 143729311 - Pág. 12), com o acréscimo da assertiva
“se você não contar, vou pegar a sua irmã e fazer ela confessar”

(ID 143729311 - Pág. 12), perdurando o referido constrangimento por aproximadamente 01 hora.

Sob o crivo do contraditório,

a ofendida apresentou versão fática com menos detalhes, crível em razão do decurso de tempo e por persistir no relacionamento amoroso com o recorrente; todavia, tais circunstâncias
não a impediram de confirmar
a ocorrência de discussão entre o casal, movida por ciúmes, na qual
aquele
exigia
que confessasse o fato de ter
“ficado”
(sic) com outra pessoa na constância do relacionamento amoroso, conduta a qual se recusou a fazer por não ser verídica.

Na mesma oportunidade, acrescentou que o recorrente
fez muita
“pressão”
(sic)
para que atuasse contrariamente à sua própria vontade, deixando-a
amedrontada
, por se tratar de conduta que perdurou por aproximadamente trinta minutos e na qual sobreveio, ao cabo, agressões mútuas entre eles, aptas a resultarem em lesões no seu braço (Relatório de Mídia de ID 143729326).

Nessa toada, ao revés do sustentado nas razões recursais, as assertivas da vítima demonstram que o recorrente buscou fazê-la agir de forma não exigida em lei [confissão de fato], realizando ameaças e condutas intimidatórias bastantes para que lhe despertassem medo e diminuíssem a sua liberdade de autodeterminação.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados sem a presença de testemunhas, exatamente como se deu no caso em apreço, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

A propósito,
in casu
,
EDER KLAY ALVARO DA COSTA
não descredibilizou por completo as assertivas da vítima, pois,
em juízo
, mencionou a existência de discussão entre o casal, durante a qual aquela principiou agressões em seu desfavor,
tornando necessário empurrá-la
para o devido distanciamento (Relatório de Mídia de ID 143729326).

No cenário posto, conclui-se que o recorrente exigiu da vítima a confissão de um fato, conduta a qual a lei não determina fazê-la, e, para tanto, exerceu violência e grave ameaça em desfavor daquele, mantendo-a no interior do veículo por
no mínimo
trinta minutos e intimidando-a para que daquela forma agisse, ações as quais, por certo, violaram a liberdade física e psíquica de outrem, que é o bem jurídico tutelado pela norma penal em apreço.

Desta feita, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, raciocínio este que se ampara na jurisprudência sobre a temática,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A REDUZIDA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA E A ILEGALIDADE DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO. (...) .
Comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal”.

(TJ-MT - APR: 00433673820188110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2020)

“PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Não subsiste o pleito absolutório por atipicidade da conduta com relação ao delito de constrangimento ilegal se da prova coligida aos autos restou demonstrado que o acusado coagiu os ofendidos, com o emprego de violência (chute desferido), a fazer o que a lei não obriga (doar ou vender algo a terceiros) (...)”
(TJDFT - Acórdão 975444, 20131210018842APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/10/2016, publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 101/132)

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas à demonstração da autoria do apelante no delito que lhe é imputado e inviabilizam o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da dosimetria penal:

Neste ponto, a i. defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o viés de que as circunstâncias judiciais lhe foram sopesadas favoravelmente; entretanto,
carece-lhe interesse recursal
, porquanto tal medida ressaiu adotada pelo magistrado
a quo
, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...)
Em assim sendo, após análise individual das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 03 (três) mês de detenção
”.
(sic - ID 143729311 - pág. 127) – destaquei.

Ao que se dessume da r. sentença condenatória, o acréscimo na reprimenda imposta ao recorrente adveio do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, atuação esta escorreita, que não comporta reparos, por se tratar de crime perpetrado com prevalência de relação doméstica e com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Desta feita,
descabe proceder
à análise do pedido recursal, por notória ausência de interesse recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDER KLAY ALVARO DA COSTA
,

mantendo incólume a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da ação penal n.º
0007512-95.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022